Tribunal: TJDFT
Processo: 0745094-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a exceção de préexecutividade apresentada na execução fiscal fundada em certidão de dívida ativa referente a crédito público. O agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, o reconhecimento da nulidade da CDA e a suspensão da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a análise, em agravo de instrumento, de fundamento não suscitado na exceção de préexecutividade, sem violação ao Princípio do duplo grau de jurisdição; e (ii) estabelecer se a alegação de duplicidade de cobrança pode ser apreciada em sede de exceção de préexecutividade, à luz da presunção de liquidez e certeza da CDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é concedida quando presente declaração de hipossuficiência, cuja presunção somente é afastada por elementos concretos em sentido contrário.
4. A apreciação de fundamento não suscitado no primeiro grau configura inovação recursal e implica violação ao Princípio do duplo grau de jurisdição. Somente podem ser examinadas matérias enfrentadas pela decisão agravada.
5. A presunção relativa de certeza e liquidez da dívida ativa somente é afastada mediante prova inequívoca, inexistente no caso concreto, pois os documentos apresentados não demonstram, de plano, identidade entre a rubrica de desconto em folha e o crédito executado.
6. A via estreita da exceção de préexecutividade não comporta exame aprofundado das circunstâncias que ensejaram o lançamento fiscal, sendo adequada a via dos embargos à execução para produção de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: O agravo de instrumento não admite inovação recursal, sendo inviável analisar fundamentos não suscitados na instância de origem.
----------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; CTN, art. 204, parágrafo único/ Lei 6.830/1980, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393. TJDFT, Acórdão 1429902, 070321772.2022.8.07.0000, Rel.a Gislenne Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08/06/2022.